Tribunal: STF
Processo: AI 304246
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ofensa ao art.
5º, XXXVI, da CF. Prequestionamento. Configuração.  Contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não há
 obscuridade em acórdão que dá por configurado prequestionamento
expresso